Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739459-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência (ID 31320557) suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO em face do JUÍZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA nos autos da Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil de no 0714645-64.2021.8.07.0007. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 16:21:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador